Tribunal: TJBA
Processo: 8001466-91.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001466-91.2019.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: ALMIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s):MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECARIEDADE DA POSSE E À AUTOEXECUTORIEDADE DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da demolição de imóvel utilizado como moradia pelo autor, realizada sem prévia notificação ou instauração de procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar as consequências jurídicas da ocupação de bem público, especialmente quanto à precariedade da posse e à impossibilidade de indenização; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da autoexecutoriedade do poder de polícia administrativa e da legislação municipal que autorizaria a demolição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza pública da área e delimita que a controvérsia não envolve reconhecimento de direito possessório ou indenização por benfeitorias, mas a ilicitude do ato administrativo praticado.

4. A decisão fundamenta a condenação na violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, afastando a tese de que a indenização decorre da ocupação do bem público.

5. O julgado reconhece que a omissão prolongada da Administração na fiscalização gera legítima confiança no administrado, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, proteção da confiança e segurança jurídica.

6. A decisão aprecia a autoexecutoriedade do poder de polícia, assentando seu caráter excepcional e condicionando sua validade à previsão legal ou à existência de situação de urgência, que, no caso em tela, inexiste, destacando-se que o prédio público que o Município aponta como relevante interesse social foi construído em área diversa, afastando a justificativa para demolição sumária.

7. A interpretação da legislação municipal não pode suprimir garantias fundamentais, devendo o exercício do poder de polícia observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Não se verifica omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

9. O prequestionamento resta atendido quando a matéria é enfrentada pelo acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001466-91.2019.8.05.0039, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CAMA
Ç
ARI
e como embargado
ALMIRO DO NASCIMENTO
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI-200